Tribunal: TJMT
Processo: 1017477-02.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1017477-02.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Furto, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[PALOMA DE ALMEIDA BONATO - CPF: 066.800.789-38 (ADVOGADO), ALECSANDRO ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 035.528.129-54 (REQUERENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/1173-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL E EXTINTA A PUNIBILIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA
[
Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal contra sentença condenatória por furto tentado, pleiteando reforma da dosimetria e reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa.

2. Fatos relevantes:
(i)
o requerente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, na forma do art. 14, II, do mesmo diploma legal;
(ii)
a sentença valorou negativamente os maus antecedentes a partir de condenação transitada em julgado posterior ao crime em questão;
(iii)
personalidade do agente negativada porque o apelante seria
“voltado a delitos desta natureza”
;
(iv)
motivos do crime negativados sob o fundamento de que seriam
“a obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio”
;
(v)
pena intermediária reduzida em 1/12 em razão do reconhecimento da atenuante da confissão.

3. Requerimentos:
(i)
pela reforma da dosimetria, a fim de que se proceda à redução da reprimenda e
(ii)
se reconheça a extinção da punibilidade por força da prescrição da pretensão punitiva retroativa

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:
(i)
saber se a dosimetria da pena aplicada na sentença observou as diretrizes jurisprudenciais; e
(ii)
verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A dosimetria da pena realizada na sentença não observou adequadamente as diretrizes jurisprudenciais, sendo necessário o redimensionamento da reprimenda.

6. A negativação dos antecedentes foi feita indevidamente porque o crime que levou a condenação do requerente ocorreu em 18/01/2018, enquanto o trânsito em julgado do processo nº 7462-03.2018.811.0064 se deu em 24/09/2018.

7. A vetorial relativa à personalidade do agente diz respeito à sensibilidade ético-social, às suas características individuais próprias e adquiridas que determinam ou influenciam seu comportamento, de modo que deve ser aferida a partir de uma análise minuciosa e específica, baseada em elementos concretos existentes nos autos, o que não se verifica na hipótese.

8. Segundo Superior Tribunal de Justiça, em relação
“aos motivos do crime, o argumento consistente em ‘obtenção de lucro fácil e rápido em prejuízo alheio’ é circunstância elementar do crime de roubo, não justificando, de per si, a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria”.

9. A jurisprudência da Corte Especial é no sentido de que
“o acréscimo da pena, pela aplicação de agravante, em fração superior a 1/6, e/ou a redução da pena, decorrente da aplicação de atenuante, em fração inferior a 1/6, devem ser devidamente fundamentados”
, de modo que, a redução decorrente de atenuante também deve observar os mesmos critérios.

10. Com a redução da pena para patamar inferior a 1 ano, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória.

11. A prescrição, por ser matéria de ordem pública, pode e deve ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO

12. Revisão criminal conhecida e julgada procedente. Pena redimensionada e punibilidade extinta pela prescrição.

____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II, 44, 107, IV, 109, VI, 110 e 155, caput; CPP, art. 621.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 444,

REsp 1.794.854/DF, HC n. 634.480/MG e AgRg no AREsp n. 2.441.697/PR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de revisão criminal apresentada por
Alecsandro Alencar de Oliveira
, em face da sentença proferida nos
autos do processo nº
0002079-28.2018.8.11.0037 pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste
, pela prática do crime previsto no art.

155,
caput
, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, à pena
01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, bem como ao
pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 222728672).

Em face da presença dos requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, o Juízo de primeiro grau procedeu à substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo (id. 222728672).

Considerando os prejuízos ocasionados pela prática criminosa, foi imposta ao requerente, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, a obrigação de proceder ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação de danos (id. 222728672).

A sentença transitou em julgado para a acusação em 17/10/2021 e para a defesa em 01/02/2022 (id. 222728677 – p. 03).

Em sua inicial, o requerente afirma que a dosagem da pena realizada pelo juízo sentenciante não observou as diretrizes jurisprudenciais atinentes ao tema, razão pela qual pugnou
(i)
pela reforma da dosimetria, a fim de que se proceda à redução da reprimenda e
(ii)
se reconheça a extinção da punibilidade por força da prescrição da pretensão punitiva retroativa (id. 222728672).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
procedência
da revisional (id. 225436664).

É o breve relato.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Conforme mencionado anteriormente, o requerente não pretende discutir aspectos relativos à materialidade ou autoria do crime previsto no art. 155,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, que ensejou a sua condenação, mas apenas questões relacionadas à dosagem da pena que lhe fora imposta.

Em seus pedidos pugnou, (
i
) em relação à pena-base, pela neutralização das circunstâncias judiciais referentes aos antecedentes, da personalidade do agente e dos motivos do crime, (
ii
) em relação à pena provisória, pleiteou pela atenuação da pena em 1/6 (um sexto), por força da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, CP) e, após alteração da pena, (
iii
) reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa (id. 222728672).

Tendo em vista que não houve a interposição de recurso de apelação em face da sentença condenatória, as referidas matérias não foram debatidas perante este Tribunal de Justiça, o que permite, em razão das disposições do art. 621, III, do Código de Processo Penal, o conhecimento da presente revisional, cujos termos passo a analisar em separado.

Antes de se apreciar os argumentos mencionados na inicial da presente revisão criminal, extrai-se da sentença objurgada que o juízo de primeiro grau valorou negativamente os antecedentes do requerente com base nos seguintes elementos:

“[...]
Quantos aos antecedentes, o acusado possui 02 (duas) condenações: 01) Processo nº 7462-03.2018.811.0064 – código 675556, (crime de furto), que transitou em julgado em 24/09/2018 e; 02) Processo nº 1003-71.2015.811.0037 – código 142660, (crime de latrocínio), que transitou em julgado em 01/06/2015, que serão computados para fins de elevação da pena base”
(id. 222728682).

De acordo com o requente, a negativação dos antecedentes foi feita indevidamente porque o crime que levou à sua condenação ocorreu em 18/01/2018, enquanto o trânsito em julgado do processo nº 7462-03.2018.811.0064 se deu em 24/09/2018.

Neste caso, observa-se que a utilização deste processo (nº 7462-03.2018.811.006) para fins de configuração dos maus antecedentes é indevida, pois a referida circunstância judicial apenas pode ser considerada se (
i
) o fato foi praticado anteriormente ao que está em julgamento, com trânsito em julgado posterior e (
ii
) se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido mais de 05 (cinco) anos –
hipóteses que não se apresentam em relação ao referido processo
.

Deste modo, a mencionada condenação não pode ser utilizada para fins de configuração de maus antecedentes.

Todavia, em relação ao processo nº 1003-71.2015.811.0037, denota-se que o trânsito em julgado é anterior à prática criminosa descrita na inicial desta revisão criminal, o que autorizaria, inclusive a sua consideração como reincidência, não havendo ilegalidade em sua utilização como circunstância judicial.

Sendo assim, conquanto reconheça o afastamento de um dos fundamentos, os maus antecedentes estão devidamente comprovados por força do processo nº 1003-71.2015.811.0037.

Lado outro, a sentença negativou a circunstância judicial referente à personalidade do agente sob o argumento de que a personalidade do requerente “
é voltada a delitos desta natureza
”.

Com efeito, a referida vetorial diz respeito à índole do agente, à sua sensibilidade ético-social, às suas características individuais próprias e adquiridas que determinam ou influenciam seu comportamento, de modo que deve ser aferida a partir de uma análise minuciosa e específica, baseada em elementos concretos existentes nos autos, o que não se verifica na hipótese.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.794.854/DF, firmou tese no sentido de que “
condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
” (Tema n. 1077).

À vista disso, a circunstância da personalidade deve ser valorada de forma neutra.

No que tange aos motivos do crime, o Juízo singelo considerou que “
são a obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio
”, o que se mostra inerente ao próprio tipo penal e, por essa razão, não pode ser mensurado negativamente.

Deveras, o fundamento utilizado não se revela como justificativa plausível para considerar desfavorável a circunstância judicial, mostrando-se imperioso o afastamento da moduladora em questão.

Neste ponto, extrai-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito dos crimes contra o patrimônio: “
Em relação aos motivos do crime, o argumento consistente em "obtenção de lucro fácil e rápido em prejuízo alheio" é circunstância elementar do crime de roubo, não justificando, de per si, a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria
” (HC n. 634.480/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021).

Desta forma, a referida circunstância judicial deve ser neutralizada.

Em relação à pena intermediária, o requerente sustenta que a fração utilizada pelo julgado para redução da reprimenda por forca da atenuante prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal foi aplicada em patamar inferior ao indicado pela jurisprudência.

Analisando a sentença, observa-se que a pena-base havia sido fixada em
03 (três) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
.

Após a incidência da referida atenuante, a reprimenda foi reduzida para
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 41 (quarenta e um) dias-multa
–
ou seja, diminuída no equivalente a 1/12
.

Em relação a este ponto, “
é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o acréscimo da pena, pela aplicação de agravante, em fração superior a 1/6, e/ou a redução da pena, decorrente da aplicação de atenuante, em fração inferior a 1/6, devem ser devidamente fundamentados
” (AgRg no AREsp n. 2.441.697/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023).

Deste modo, a sentença deve ser igualmente reformada neste ponto, a fim de que seja utilizada a fração de 1/6 (um sexto) para atenuação da pena, em face da inexistência de elementos concretos a viabilizar a utilização valor inferior.

Assim, passo a dosimetria de pena:

Ao crime de furto comina-se a pena de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa.

Mantida a negativação apenas dos
maus antecedentes
e considerando-se neutras as demais circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em
01 (um) anos e 02 (dois) meses de reclusão
e
12 (doze) dias-multa
, por entender que a elevação utilizada na sentença destoa do necessário à reprovação e prevenção dos fatos.

Ademais, a própria jurisprudência se posiciona no sentido de que:

“No mais, o estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração. Os referidos parâmetros não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado” (AgRg no HC n. 843.081/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024).

Não há agravantes a serem consideradas e, presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, CP), fixo a pena provisória em
01 (um) ano de reclusão e em 10 (dez) dias-multa
, deixando de reduzir a pena em patamar superior por força das disposições previstas na súmula 231/STJ.

Por fim, considerando a presença da causa de diminuição de pena descrita no art. 14, II, do Código Penal e mantida a fração de 1/3 (um terço) para minoração da pena, a reprimenda deve ser fixada, definitivamente, em
08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e
pagamento de 07 (sete) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Presentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos consistente em
prestação pecuniária de 01 (um salário mínimo)
, nos termos estabelecidos na própria sentença.

A pena fixada, todavia, encontra-se prescrita.

De acordo com o art. 109, VI, do Código Penal, as penas inferiores a 01 (um) ano prescrevem em 03 (três) anos.

No caso, tendo em vista que a condenação transitou em julgado, o prazo prescricional regula-se pela pena em concreto, conforme artigo 110 do Código Penal.

Desse modo, tendo em vista que entre o recebimento da denúncia (
20/07/2018
)
e a prolação do édito condenatório (
06/10/2021
) transcorreram mais de 3 (três) anos, impõe-se que seja declarada extinta a punibilidade do revisionando, a teor do que prevê o artigo 107, IV, do Código Penal.

Nesse ponto, relevante citar que, por ser instituto de ordem pública, a prescrição pode e deve ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Em face de todo o exposto,
conheço
e
julgo
procedente
a ação revisional manejada por
Alecsandro Alencar de Oliveira
, em consonância com o parecer ministerial, de modo a redimensionar a penalidade imposta ao requerente para
08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e
pagamento de 07 (sete) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal, substituída por uma pena restritiva de direitos.

Reconhecido o transcurso do prazo prescricional previsto no art. 109, VI, do Código Penal entre o recebimento da denúncia e a sentença, declaro
extinta sua punibilidade
,
com fundamento no artigo 107, IV, do
mesmo Códex
, pela prática do crime de furto tentado
.

Junte-se cópia do acórdão ao processo revisto e encaminhe-se ao juízo da execução penal, com urgência, nos termos do artigo 193 do Regimento Interno deste Tribunal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024